Tribunal: STF
Processo: ARE 1560616
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Direitos políticos. Suspensão. Improbidade administrativa. Contagem do prazo. Interrupção. Ausência de identidade com o ARE nº 744.034/RS. Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça quanto ao cumprimento da pena aplicada. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça, que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, considerou integralmente cumprida a pena de suspensão dos direitos políticos, computando período em que os efeitos da condenação estavam suspensos.



    2. O incidente de cumprimento de sentença foi instaurado para a execução das penas impostas ao requerido, incluindo a suspensão dos direitos políticos. O requerido pleiteou a extinção do cumprimento alegando o decurso integral do prazo da suspensão. O Tribunal de Justiça, reformando decisão anterior, assentou que o período de ineficácia da sentença deveria ser computado no prazo, levando à extinção da pena.



    3. O Juízo de 1º Grau, ao apreciar o cumprimento de sentença, havia indeferido o pedido de extinção da pena de suspensão dos direitos políticos, argumentando a não computação do interstício de ineficácia da condenação, com base em precedente do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça, porém, reformou essa decisão, afastando o caráter vinculante dos precedentes citados e considerando que, na ausência de previsão legal expressa de interrupção, o prazo deveria fluir continuamente.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de suspensão dos direitos políticos, decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa, deve ser computado de forma contínua ou se é interrompido durante o período em que a eficácia da sentença condenatória estiver suspensa por decisão judicial.



    III. Razões de decidir



    5. Os precedentes citados (ARE nº 744.034-AgR/RS e REspe nº 06002134-59.2020.8.6.13.0171) não se aplicam, pois tratam de hipóteses de suspensão da eficácia do título executivo por liminar em ação rescisória, situação diversa do presente caso.



    6. A pena de suspensão de direitos políticos, prevista no art. 37, § 4º, da CRFB, constitui restrição a direito fundamental e deve ser interpretada de forma estrita, vedada a ampliação do alcance das disposições legais.



    7. O acórdão recorrido concluiu que, inexistindo previsão legal de interrupção ou suspensão do prazo da pena, o interregno entre sentença extintiva e decisão reformadora deve ser computado no cumprimento, ainda que o condenado tenha concorrido a cargo eletivo, e que consta, inclusive, certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça aferindo o cumprimento da pena imposta.



    8. Alterar a conclusão quanto à incidência da pena nesse intervalo exigiria reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A pena de suspensão de direitos políticos, prevista no art. 37, § 4º, da CRFB, deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível ampliar hipóteses de interrupção ou suspensão do prazo sem previsão legal. Rever o entendimento adotado quanto ao efetivo cumprimento da pena imposta exigiria reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 14, 15, inc. V, e 37, § 4º; Lei Complementar nº 64, de 1990; Lei nº 8.429, de 1992; Lei nº 14.230, de 2021; CPC, art. 927; enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 744.034-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/08/2013.